Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712060-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CINTHYA REJANE DE JESUS CORDOVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CINTHYA REJANE DE JESUS CORDOVA, contra a decisão ID origem 229726880, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de sentença de ações coletivas n. 0717471-25.2024.8.07.0018, interposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL., ora agravado. Ao compulsar os autos, verifico que a parte agravante não recolheu as custas, tampouco apresentou pedido de gratuidade em relação ao recurso. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator